Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734341-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JJX REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JJX REPRESENTACOES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por rescisão contratual ajuizada pela empresa agravante em face de SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA, indeferiu pedido da agravante nos seguintes termos: “Conforme delimitado na Decisão ID. 84057300, a prova pericial deveria esclarecer se, entre o período de setembro de 2019 até a data da propositura desta ação, houve queda nas vendas da autora. Nesse diapasão, indefiro o pedido de intimação da ré para apresentação de datas de booking e pagamento anteriores ao período mencionado anteriormente” (id 30172235). Preparo regular (id 30172220). Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, requisitando-se as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator